Tribunal: TJSP
Processo: 2246022-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e taxas. O agravo de instrumento foi interposto em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alegação de ocorrência de prescrição. A irresignação da executada não comporta acolhida. Verifica-se que, além do lapso quinquenal não ter se efetivado, o período em que o feito ficou sem movimentação foi decorrente da própria atividade judicante. Aplicação da

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e taxas. O agravo de instrumento foi interposto em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alegação de ocorrência de prescrição. A irresignação da executada não comporta acolhida. Verifica-se que, além do lapso quinquenal não ter se efetivado, o período em que o feito ficou sem movimentação foi decorrente da própria atividade judicante. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2246022-06.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000985333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246022-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante
BRASTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é agravado
MUNICIPIO DE MONGUAGUA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2246022-06.2020.8.26.0000
2
Voto no 33628
Comarca:
Mongaguá
Agravante:
Brasterra Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(executada)
Agravado:
Município de Mongaguá (exequente)
Ementa: Execução fiscal. IPTU e taxas. O agravo de
instrumento foi interposto em face da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade. Alegação de
ocorrência de prescrição. A irresignação da executada
não comporta acolhida. Verifica-se que, além do lapso
quinquenal não ter se efetivado, o período em que o feito
ficou sem movimentação foi decorrente da própria
atividade judicante. Aplicação da Súmula 106 do STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que não reconheceu a prescrição alegada e rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução
fiscal ajuizada pelo Município de Mongaguá em face de
Brasterra Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Sustenta a agravante, em síntese, a ocorrência de
prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente
desde o ajuizamento da execução em 2013. Alega que a
ordem de citação deu-se somente em agosto de 2017, quando
já transcorrido o lustro prescricional. Pede, deste modo, o
provimento do recurso com a extinção do processo (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2246022-06.2020.8.26.0000
3
Passa-se ao julgamento direto do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A execução fiscal ajuizada pelo Município de
Mongaguá, em outubro de 2013, tem como objeto a cobrança
de IPTU e taxas, exercícios de 2009 e 2012, no valor de R$
11.337,54 (onze mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta
e quatro centavos).
Como se vê dos autos, a exceção de pré-
executividade oposta pela agravante foi rejeitada, sob o
fundamento de não ter havido inércia da exequente em
promover o regular andamento do feito e sim, demora na
citação por culpa dos mecanismos do Poder Judiciário.
Correta a decisão agravada pelos motivos a seguir
expostos.
A execução foi ajuizada após a entrada em vigor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2246022-06.2020.8.26.0000
4
Lei Complementar 118/2005 (DOU 09.02.2005), que prevê a
interrupção do prazo prescricional pelo mero despacho
ordenatório de citação.
Partindo de tal premissa, é de se consignar que a
execução
foi
distribuída
dentro
do
quinquênio
legal,
considerando a respectiva data de constituição definitiva do
crédito.
No entanto, a providência lógica necessária ao
andamento da execução não foi realizada, qual seja, a
determinação de citação do executado.
Verifica-se que o despacho citatório somente foi
exarado em agosto de 2017.
Ora, logo após a distribuição, a inicial sequer foi
apreciada, permanecendo o processo paralisado por quase 04
(quatro) anos.
Nítida, portanto, a culpa da máquina judiciária pela
desídia no trâmite processual, razão pela qual aplica-se o
disposto na Súmula 106/STJ que afirma “proposta a ação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2246022-06.2020.8.26.0000
5
prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
argüição de prescrição ou decadência."
Acrescente-se não ser da responsabilidade da parte
exequente a autuação do feito e providências voltadas à
movimentação processual, as quais competem ao mecanismo
da justiça.
Flagrante o mau funcionamento da máquina
judiciária em razão de sua demasiada morosidade na
promoção dos atos de sua competência.
Sob essa perspectiva, direitos e prerrogativas da
municipalidade exequente não podem ser violados por conta
de inconsistências do aparato da Justiça.
Deste modo, é de rigor a manutenção da decisão
recorrida,nos seus exatos termos.
Por fim, para que não se alegue cerceamento do
direito de recorrer, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional discutida, bastando que as